Tribunal: TJDFT
Processo: 0718285-28.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0718285-28.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: AUGE SERVICOS DE APOIO LTDA AGRAVADO: 5X MAIS HOLDING BUSINESS INVESTIMENTOS E ADMINISTRACAO S.A. DESPACHO À agravante, em cinco dias, sobre a diligência infrutífera de intimação da agravada (id. 48222465). Brasília - DF, 26 de junho de 2023 VERA ANDRIGHI Desembargadora